Tribunal: TJSP
Processo: 2288649-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de revisão contratual. Decisão que indeferiu tutela provisória. Insurgência. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória sem a oitiva da parte contrária. Agravo não provido com observação.